Tribunal: TJSP
Processo: 0005886-59.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Violação de direito autoral. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão extrajudicial confirmada pelos demais elementos dos autos. Afastadas as teses defensivas de atipicidade dos fatos. Redução da pena. Apelo parcialmente provido.